Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711372-95.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACIMEIRE BEZERRA LOPES SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual ausência de dialeticidade, constatável de ofício, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil2. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator